Tribunal: TJMT
Processo: 1012381-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012381-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BARROS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ACHUCARRO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012381-11.2021.8.11.0000

PACIENTE: SANDRO MARIANO DA SILVA
IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, LEIDINEIA KATIA BOSI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM E DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA – REINCIDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa, voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação, e a existência de condenação anterior definitiva, expõem a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012381-11.2021.8.11.0000

PACIENTE: SANDRO MARIANO DA SILVA
IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, LEIDINEIA KATIA BOSI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Sandro Mariano da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1002421-02.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) não exerce função de liderança na organização criminosa e seu envolvimento cinge-se ao “
empréstimo da conta bancária para fins de efetivação de depósito de dinheiro proveniente de atos criminosos, citando a venda de entorpecente e empréstimo de dinheiro a juros, e, com isto estar auxiliando na lavagem de capitais
” (sic); 3) as acusações são frágeis e se referem a um único depósito “
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais
)” (sic); 4) “
o fato de ser irmão da pessoa em tese apontada enquanto líder não poderá autorizar a manutenção de sua prisão” (sic); 5) “o termo de comparecimento mensal junto ao Juízo que cumpre a sua pena afasta presunções de riscos de fuga
” (sic); 6) “
sua soltura não implica qualquer temor e risco, sendo que, no caso em específico, face a sua pessoa, existe tão somente especulação, a qual não pode ser dado guarida
” (sic); 7) tem trabalho lícito e endereço certo; 8) em caso de condenação a pena lhe seria mais benéfica; 8) podem ser impostas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica (Id. 94078980 - pág.1-21).

A liminar foi indeferida (Id. 94269039 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 97858960 - pág. 2-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo ‘não conhecimento da impetração no tange a alegação de negativa de autoria’; no mérito, opina pela denegação da ordem (Id. 98581457 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012381-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT – Operação Parasita –, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT
”.

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “
inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019, para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Cláudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado
”.

Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum o grupo expor grandes quantidades de dinheiro e drogas.

Além disso, o relatório investigativo consignou que, “
com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira
”
[...]
cuja quantia “
é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)”
.

Especificamente no que tange ao
paciente
, o Relatório Policial n. 02/2020-FICCO/MT, apontou que alguns imóveis de propriedade de seu irmão Luciano, vulgo “Marreta”, localizados na cidade de Nova Olímpia, encontravam-se em seu nome (Id. 94112958 - pág. 19).

Registrou que ele utilizou “
sua conta corrente na Caixa Econômica Federal para transacionar valores em favor da organização criminosa
” e “
recebeu de Veridiana, vulgo Verinha, de Feliz Natal, mulher de confiança de Ana Maria, uma procuração, dando-lhe poderes para vender e transferir a quem quiser, inclusive para si próprio, o veículo Ford Focus, placa KAO 0479
” (Id. 94112958 - pág. 26).

Também consignou que “
a extração de dados do aparelho celular de André Luis da Silva Costa, vulgo Marinho, conhecido por exercer a função de disciplina na cidade de Barra do Bugres/MT, revela vários prints de comprovantes de depósitos e transferências bancárias em nome de diversas pessoas, assim como o compartilhamento de fotografias de cartões de crédito indicando contas bancárias a serem utilizadas pelos integrantes da organização criminosa, restou evidenciado a utilização recorrente da conta bancária de Sandro a serviço da organização criminosa”
(Id.

94119019 - Pág. 30).

Embora o impetrante alegue que as condutas imputadas ao paciente não passam de ‘especulação’, desprovida de amparo probatório, convém asseverar que, na via eleita, é inviável o exame aprofundado de fatos e provas. Assim, sendo, descabe analisar a negativa de autoria alardeada.

Nesse sentido:

[...] Na estreita via do habeas corpus, não há como discutir a alegação de ausência de autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada a ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, como na espécie. [...]
(STJ, RHC 136.800/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). [...]
(STJ, AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ao reverso do que alega o impetrante, o envolvimento do paciente na organização criminosa não se restringe a um único depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ocorrido em meados de 2019.

De acordo com o apurado até o momento, Sandro atua como
auxiliar direto do irmão
– Luciano, vulgo Marreta – e, a mando dele, administra os bens obtidos pela organização criminosa (Id.
94119019 - pág. 34).

Quanto à movimentação financeira que transitou pela conta bancária do paciente, a denúncia consignou que ele “
recebeu um depósito (de aproximadamente treze mil reais) desconhecido”,
e explicou o ocorrido dizendo que a quantia foi creditada por ‘engano’ (Id. 94119019 - pág. 33).

Se não bastasse, a polícia apurou que foram identificadas, pelo menos, 11 (onze) unidades consumidoras em nome da mãe deles. Além disso, constataram que ela “
não tem nenhum vínculo trabalhista e nenhum tipo de rendimento oficial que possa explicar a quantidade de imóveis vinculados ao seu CPF. Pelo contrário, é considerada pessoa de baixa renda, percebendo, inclusive, auxilio emergencial do Governo Federal”
(sic) (Id.
94119019 - Pág. 34-35).

Aliás, o intenso envolvimento dele nas atividades desenvolvidas pela organização criminosa o levou a ser denunciado como incurso nas sanções do art.
2a da Lei n. 12.850/2013 e do art. 1o,
caput
, da lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal (organização criminosa e lavagem de dinheiro em concurso material de crimes) (Id. 94119019 - pág. 40).

No que se refere à segregação cautelar, observo que foi decretada
para resguardar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso (Id. 94151992 – pág. 3-75).

O intenso envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em diversos estados da federação, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] 4. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque o recorrente está devidamente embasado em fundamentos autorizadores da medida extrema e em elementos do caso concreto, sobretudo para a garantia da ordem pública, vulnerada pela periculosidade do agente e o modus operandi empregado na empreitada criminosa, havendo notícias que o recorrente, ao lado de outros tantos, é acusado de integrar estruturada e complexa organização criminosa, denominada Guardiões do Estado (GDE), sendo apontado como uma das pessoas que planejaram e executaram a Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no estado do Ceará, que resultou em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 554.877/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020). 6. Além disso, [a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). [...]
(STJ, RHC 144.558/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

A reiteração delitiva de Sandro se agrega aos fundamentos que justificam a prisão cautelar, uma vez que ele
cumpre pena no regime semiaberto
, porque condenado pelo crime de
tráfico de drogas

(processo de execução n. 27409-12.2018.811.0042, da 3a Vara Criminal de Jaciara-MT).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou o periculum libertatis, revelado pela periculosidade do paciente, que já registra condenação por delito idêntico [...]
(STJ, HC 666.318/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

[...] Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 3 tijolos de maconha (500g), ele "possui antecedentes criminais (fls. 39/40 e fls. 73/74), registrando condenação pelo crime de furto, extinta recentemente" (e-STJ, fl.109) [...]
(STJ, AgRg no HC 663.999/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o recorrente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, RHC 145.064/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Ademais, condições pessoais favoráveis – como endereço certo e trabalho lícito – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam,
verbis:

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC 633.806/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. [...]
(STJ, RHC 144.558/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 631.046/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021